Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702720-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: MAROCLO CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 77091685 em que o agravante pretende a reconsideração da decisão que apreciou o pedido liminar. Destaca-se que o pedido de reconsideração não é a via adequada para a reforma de decisão judicial, em razão da ausência de previsão legal. A insurgência da parte contra a decisão deve ser formalizada por meio do recurso adequado. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator